Tribunal: TJMT
Processo: 0003899-94.2013.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003899-94.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO MACARIO RODRIGUES - CPF: 460.664.971-20 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), EDILEI AUGUSTO VIEIRA - CPF: 982.496.811-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DIRIGIR EMBRIAGADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL – 2. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa e,
em consequência, prescritas também as penas de multa e Suspensão da CNH para dirigir veículo automotor, em via pública, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 118, CP).

2. Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, devidamente corrigida, conforme preceitua o art. 337 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcelo Macário Rodrigues
,

contra a sentença anexada sob Id. 117839537 – 97/100, em que foi condenado pela autoria dos crimes previstos nos
arts. 302,
caput
, 303,
caput
e 306,
caput
, todos da Lei n. 9.503/97
,
à pena total de
3 anos e 3 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, pagamento de
10 dias-multa
e
6 meses
de
suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Em suas razões recursais (117839546),
preliminarmente
requereu o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal; a declaração de
nulidade do interrogatório
do apelante, vez que realizado antes da oitiva da vítima e das testemunhas.

No mérito
pugnou a
absolvição
por anemia probatória; a apuração da
culpa de pessoa diversa
; o
abrandamento da pena
aplicada; a
substituição da suspensão da Carteira de Habilitação por outra
sanção e, por fim, em caso do reconhecimento da prescrição ou absolvição, a
restituição dos valores
depositados a título de fiança.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo
provimento
do recurso – Id. 117838152, para o reconhecimento da prescrição;
igualmente,
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, porém, sem sumariar o seu entendimento (Id. 118581990):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, dentre os pedidos almejados pelo apelante está o reconhecimento da prescrição retroativa estatal
, a qual merece acolhimento.

Da sentença vislumbra-se que o apelante foi condenado às seguintes penas:

- Art. 302 do CTB: 2 anos de detenção
e
2 meses
de suspensão/
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor;

-
Art. 303 do CTB:

9 meses de detenção
e
2 meses
de suspensão/
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor;

-
Art. 306 do CTB:

6 meses de detenção
, pagamento de
10 dias-multa
e
2 meses
de suspensão/
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, em concurso material, encontrou-se a pena definitiva de
3 anos e 3 meses de detenção, 10 dias-multa
e
6 meses
de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, considerando que a sentença já transitou em julgado para o MP, que foi intimado em
19.11.2021
e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Acerca da matéria:

“(...) Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, deve ser regulada pela pena aplicada. (...)” (AgRg no AREsp 892.717/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Primeiramente, necessário consignar que, conforme a regra do art. 119 do CP, a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime isoladamente, afastando-se, assim, a cumulação do concurso material.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente às infrações penais previstas nos arts. 302, 303 e 306 da Lei nº. 9.503/97, com base na pena aplicada isoladamente, operou-se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória.

Note-se que, pela autoria do delito estabelecido no art. 302 da Lei nº. 9.503/97 (a pena mais alta aplicada) o apelante foi apenado com
2 anos de detenção
,
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se não excede a dois anos, o prazo prescricional opera-se em 4 anos.

Apenas para esclarecimento, pela autoria do delito estabelecido no art. 303 da Lei nº. 9.503/97, o apelante foi apenado com
9 meses de detenção
,
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses
; já pelo

pela autoria do delito estabelecido no art. 306 da Lei nº. 9.503/97, o apelante foi apenado com
6 meses de detenção
,
10 dias multa e

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia, em
15.01.2014
(Id. 117839534 – Pág. 20) e a data da publicação da sentença condenatória, em
24.02.2021
(Id. 117839537 – Pág. 97/100),
decorreu prazo superior a 7 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, se impõe o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao apelante
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Igualmente, estão prescritas as penas de multa e suspensão da habilitação para dirigir, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 118, CP).

Considerando
o reconhecimento d
a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
e consequente extinção da punibilidade do apelante,

acolho o pedido de restituição do valor depositado
a título de

fiança, conforme Guia de Depósito anexada ao ID 117839533
– pág. 44,
nos termos do art. 337 do CPP, o qual deverá ser devidamente atualizado, confira-se
como a jurisprudência trata da matéria
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ACOLHIMENTO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA - NECESSIDADE. 1. Verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo transcurso de lapso temporal, a extinção da punibilidade do apelante é medida que se impõe. 2.
Uma vez declarada a extinção da punibilidade do acusado, necessária se faz a restituição do valor pago em fiança, consoante determina o art. 337 do CPP
. (TJ-MG - APR: 10702130655161002 Uberlândia, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2022) Destaquei
.

O art. 337 do CPP em sua redação atual dispõe o seguinte:

“
Art. 337.
Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Por sua vez o art. 336 do mesmo código, prevê expressamente a devolução, nos casos em que havendo condenação, sobrevenha a prescrição, como no caso dos autos.

“
Art. 336.
O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Parágrafo único
. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória ( art. 110 do Código Penal ). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Por fim, ante o reconhecimento da prescrição retroativa estatal, prejudicada a análise das teses remanescentes.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Macario Rodrigues
,
para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declarar extinta a punibilidade do apelante pelos crimes previstos nos de arts. 302, 303 e 306 da Lei nº. 9.503/97.

Igualmente, estão prescritas a pena de multa e suspensão da habilitação para dirigir, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 118, CP).

Por fim, acolho o pedido Defensivo para que
o valor pecuniário depositado a título de fiança

seja restituído
, procedida a correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022